Tribunal: TCU
Processo: 000.910/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 906/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea a , do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução/TCU 259/2014, e considerando o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7.1. do Acórdão 50/2022-TCU-Plenário , em apensar o presente processo, em definitivo, ao TC- Processo 041.388/2021-6 (Representação), sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de São Paulo - Sesi/SP, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 000.910/2022-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de São Paulo - Sesi/SP (33.641.358/0083-07). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.